Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727544-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO MARTINS AGRAVADO: ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL FRANCISCO MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Junior, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 61155109), o recorrente defende a impenhorabilidade do valor constrito, com amparo no art. 833, X, do CPC, argumentando que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, que o valor bloqueado é indispensável à sua subsistência. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato desbloqueio do valor constrito. Nos termos do decisório de ID 62006001, indeferi a medida liminar vindicada nesta sede, por entender que, a despeito de o valor bloqueado ter origem em conta poupança, a parte devedora, ora agravante, deixou de coligir documentos que atestasse o não desvirtuamento de sua utilização, remanescendo questionável a incidência da impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do Código de Ritos. Intimada para apresentação de contraminuta, a parte agravada coligiu o petitório de ID 62222344, p. 1/ 2, bem assim a certidão de óbito do advogado subscritor do presente recurso, Dr. Edson Amaral de Souza, OAB/MG n. 44.017, na qual consta falecimento do causídico em 17/03/2024 (ID 62222345), portanto, em data anterior ao protocolo deste agravo (04/07/2024 – ID 61155109), a denunciar a utilização ilícita de sua inscrição profissional por terceiro. A parte agravada suscitou a nulidade dos atos processuais perpetrados mediante utilização do acesso eletrônico do advogado falecido, “com extinção do presente recurso” (ID 62222344, p. 4). Ato contínuo, em atenção ao princípio do contraditório, ofertei prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que a parte agravante se manifestasse sobre o anunciado na petição retromencionada (ID 63177228), contudo, quedou-se silente (ID 63723264). É o breve relatório. Decido. Consabido que, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. “In casu”, tendo ocorrido o falecimento do advogado subscritor do agravo de instrumento – Dr. Edson Amaral de Souza – antes da interposição do recurso, emerge flagrante a utilização ilícita dos acessos ao sistema eletrônico do Poder Judiciário do falecido por terceiro não inscrito e/ou impedido pela OAB, culminando, por conseguinte, na nulidade dos atos praticados no feito após o incidente (morte), conforme preconiza a Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), “verbis”: “Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.” Como consectário lógico do falecimento do causídico, a legislação prevê o cancelamento da inscrição (art. 11, III, da Lei n. 8.906/94), havendo, assim, exercício irregular da profissão por aquele que se travestiu dos poderes atribuídos ao patrono falecido nestes autos para elaborar e interpor recursos. Veja o que dispõe a Lei de Contravenções Penais: “Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.” Afora isso, considerando que o autor de referidos protocolos inseriu em petições desta Corte de Justiça declaração falsa acerca da efetiva assinatura de advogado já falecido, com o intuito de alterar a verdade de fato juridicamente relevante (verificação da capacidade postulatória), há, ainda, em tese, eventual possibilidade de subsunção ao tipo penal descrito no art. 299 do Código Penal – falsidade ideológica (vide Ac. 1347284), emergindo adequado o encaminhamento ao Parquet, para adoção das medidas que reputar adequadas ao caso, nos moldes do art. 40 do Código de Processo Penal (CPP). Nada obstante, nos lindes deste processo cível, sobreleva inadmissível recurso interposto mediante utilização de registro profissional (OAB) de advogado falecido (art. 932, inciso III, do CPC), por ausência de capacidade postulatória. A propósito, colho recentes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a inadmissibilidade/ não conhecimento de recurso interposto sem capacidade postulatória, “in litteris”: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. NÃO HÁ COMO CONHECER DE RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. Na espécie, o agravante, atuando em causa própria, está com o registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil suspenso.2. Ademais, o agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do recurso especial - Súmula n. 284 do STF -, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.3. Agravo regimental não conhecido.”(STJ, AgRg no AREsp 2602167/MG, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 11/06/2024, Dje de 20/06/2024) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.1. Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente intimada, não regulariza o vício de representação processual. 1.1. SOMENTE a comprovação da capacidade postulatória DO SIGNATÁRIO DO RECURSO PODE SANAR A IRREGULARIDADE - não sendo suficiente a ratificação posterior por advogado diverso do subscritor originário. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2515023/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 27/05/2024, Dje de 29/05/2024) (g.n.) “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 1. ADVOGADO COM OAB SUSPENSA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 2. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1. Conforme explicitado no acórdão embargado, constatando-se que o paciente encontra-se com sua OAB suspensa, o que lhe retira a capacidade postulatória, não é possível interpor recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg na Pet n. 15.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/4/2023.) (g.n.) Por consequência, não havendo a possibilidade de emergir de tal ato nulo/inexistente provimentos jurisdicionais que o admitem, de igual forma, revogo os decisórios dali advindos, incluindo-se o de ID 62006001, no qual admiti o agravo para analisar a medida prefacial postulada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, capacidade postulatória. Comunique-se ao d. Juízo de origem para ciência. Oficie-se ao Ministério Público (art. 40 do CPP). Comunique-se à OAB/DF (art. 72 do Estatuto da OAB). P.I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator